Tribunal: TJDFT
Processo: 0706458-57.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706458-57.2023.8.07.0020 RECORRENTE: DEBORA MARIA LIANDRO RODRIGUES, CLINICA REJUVENESCE ESTETICA E SAUDE AVANCADA LTDA RECORRIDO: FRANCIMARA PEREIRA DE SOUZA DESPACHO Considerando que foi proferido acórdão único para julgamento dos autos de números 0706458-57.2023.8.07.0020 e 0708768-51.2023.8.07.0015, tendo sido interposto idênticos recursos em ambos os processos, proceda-se ao apensamento do presente feito aos autos no 0708768-51.2023.8.07.0015. Outrossim, revogo a determinação de recolhimento em dobro do preparo recursal (ID no 65900677), uma vez que o juízo de admissibilidade do recurso especial interposto já fora realizado nos autos no 0708768-51.2023.8.07.0015. Após, aguarde-se o regular processamento do recurso especial nos autos em apenso. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007